Tribunal: TJDFT
Processo: 0709718-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ-ESCOLAR. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. SERVIDOR PÚBLICO DO CORPO DE BOMBEIROS E EMPREGADA DO SENAC. EMPRESA QUE INTEGRA O SISTEMA S. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. ART. 6o, §2o, DO DECRETO 43.491/2022. INAPLICABILIDADE. BENEFÍCIO DEVIDO A AMBOS OS CÔNJUGES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Decreto 977/1993 estabelece as diretrizes para concessão de assistência pré-escolar no âmbito da Administração Pública, com o objetivo de garantir a assistência aos dependentes de servidores públicos e dispõe que o benefício será devido desde o nascimento da criança até os 6 anos de idade e será prestado de forma direta, por meio de creches próprias, ou indireta, em forma de auxílio pré-escolar (art. 4o e 7o).
2. No Distrito Federal, o Decreto 43.491/2022, por sua vez, prevê que o auxílio-creche e pré-escolar não pode ser concedido a um dependente se um dos pais ou responsável já receber benefício similar de entidade pública, evitando a cumulação indevida (art. 6o, II).
3. O Senac, empresa integrante do Sistema S, ostenta natureza jurídica de direito privado, não integrando a Administração direta ou indireta. Nesse sentido: “1. Os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema S, vinculados a entidades patronais de grau superior e patrocinados basicamente por recursos recolhidos do próprio setor produtivo beneficiado, ostentam natureza de pessoa jurídica de direito privado e não integram a Administração Pública, embora colaborem com ela na execução de atividades de relevante significado social. Tanto a Constituição Federal de 1988, como a correspondente legislação de regência (como a Lei 8.706/93, que criou o Serviço Social do Trabalho – SEST) asseguram autonomia administrativa a essas entidades, sujeitas, formalmente, apenas ao controle finalístico, pelo Tribunal de Contas, da aplicação dos recursos recebidos. Precedente: ADI 1864, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 2/5/2008”. (STF - RE: 789874 DF, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 17/09/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/11/2014)
4. Esse entendimento autoriza a percepção do auxílio-creche na hipótese, uma vez que o recebimento pelo autor e pelo cônjuge, empregada de empresa privada, não contraria os limites da legislação que concedeu o benefício.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório anexo.
6. Recorrente condenada a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.